Tribunal: TJBA
Processo: 0557874-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557874-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUIZ SAMPAIO FIGUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ SAMPAIO FIGUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE. PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA NÃO DECLARADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA